Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707020-13.2020.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Leony Batista de Paula Apelado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB D e c i s ã o Trata-se de apelação, com requerimento de tutela cautelar, interposta por Leony Batista de Paula (Id. 45909120). O demandante, ora apelante, pretendeu dar início à fase de cumprimento de sentença que reconheceu, em síntese: a) a declaração de inexistência do débito representado pelo título no 54701610819, levado a protesto pela apelada no 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília; e b) a imposição, à CAESB, b.1) da abstenção em promover a cobrança da dívida em questão, com a manutenção do aludido protesto e b.2) da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 45908798 e Id. 45908804). Decorrida a marcha processual foi proferida a decisão interlocutória, indevidamente designada de “sentença” (Id. 45909112), por meio da qual o Juízo singular julgou extinta a fase de cumprimento com a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil. Concluiu-se, na oportunidade, que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal está submetida ao regime de precatórios, tendo sido destacado julgado da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal (ADPF no 890), motivo pelo qual o credor, ora apelante, careceria de "interesse processual" para dar continuidade à fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (Id. 45909120) o credor alega, em síntese, a presença de interesse processual para instaurar a fase de cumprimento de sentença, tendo sido observadas, no caso, as regras previstas nos artigos 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil. Verbera que o crédito a ser satisfeito deve ser submetido ao regime da requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Assevera que a recorrida mantém indevidamente o protesto do título no 54701610819, direcionado ao ora recorrente, cujo débito foi declarado inexistente, tendo sido juntada aos autos a certidão da lavra do Cafrtório do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, referida no Id. 45909122. Requer o deferimento de tutela cautelar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do protesto referente ao título no 54701610819, direcionado ao ora recorrente (Id. 45909120, fl. 7). Em relação ao mérito requer o provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja desconstituída, com o subsequente retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 45909121). A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal ofereceu contrarrazões no prazo legal, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 45909126). É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade da aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC. Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão dos efeitos do protesto direcionado ao apelante atinente ao título no 54701610819, formalizado pela CAESB, com registro no 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília (Id. 45908807). O caso em deslinde revela, por meio de cognição sumária, a possibilidade de avaliação da ausência de legitimidade do protesto mencionado, controvérsia que, aliás, foi solucionada pela Egrégia 2a Turma Cível por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes (Id. 28823043), dando origem ao acórdão no 1367231. Destaque-se que o referido acórdão transitou em julgado aos 11 de fevereiro de 2022 (Id. 45908791). Essa circunstância indica o cumprimento do primeiro requisito para que seja concedida a tutela de urgência pretendida, ou seja, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada. Por essa razão é necessário destacar a inaplicabilidade, ao caso, da tese promanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 902), segundo a qual para haver a suspensão dos efeitos do protesto direcionado ao devedor é necessário o oferecimento de contracautela, nos moldes do art. 300, § 1o, do CPC. O apelante verbera que houve a manutenção dos efeitos do protesto em seu desfavor, formalizado indevidamente pela apelada, por meio da certidão da lavra do Cartório do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, referida no Id. 45908807, contra a qual a CAESB não deduziu impugnação na peça de contrarrazões à apelação ora examinada (Id. 45909126). Observa-se que a apelada, mesmo ciente da declaração de inexistência do débito representado no título no 54701610819 e da obrigação de não promover a respectiva cobrança, manteve o protesto aludido. A propósito, ressalte-se que os efeitos do protesto ora examinado revelam-se presumidamente prejudiciais ao recorrente, de acordo com a conclusão explanada pela Egrégia 2a Turma Cível (acórdão no 1367231). Assim, conclui-se que a demora normal inerente ao curso do processo tem o potencial de prolongar os efeitos impostos ao recorrente em decorrência do protesto indevido. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência cautelar para determinar a suspensão dos efeitos do protesto direcionado a Leony Batista de Paula, relativo ao título no 54701610819. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que expeça o necessário mandado, com urgência, com o intuito de que o Cartório do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília dê o devido e imediato cumprimento à presente decisão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator